Tribunal: TJSP
Processo: 1031025-19.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a custear a cirurgia de facoemulsificação sem auxílio de laser, com implante de lente intraocular, além de impor multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial. INSURGÊNCIA DA RÉ. NÃO ACOLHIMENTO. A ré

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. Sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a custear a cirurgia de facoemulsificação sem auxílio de laser, com implante de lente intraocular, além de impor multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial. INSURGÊNCIA DA RÉ. NÃO ACOLHIMENTO. A ré sustenta que o contrato firmado com o autor é anterior à Lei no 9.656/1998, razão pela qual não estaria submetida às suas disposições. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora as disposições da referida lei não se apliquem a contratos anteriores à sua vigência, quando não adaptados, a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). A exclusão da cobertura de órteses e próteses essenciais ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde configura prática abusiva, pois restringe direitos fundamentais do consumidor e compromete a finalidade do contrato (art. 51, IV e §1o, II, do CDC). Precedentes. ASTREINTES. CABIMENTO. No caso, a reiteração do descumprimento justifica sua aplicação, mas o valor deve ser readequado para evitar excessos. Por fim, incabível a exigência de caução no presente caso. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA para reduzir a multa de R$ 110.000,00, pelo descumprimento da tutela de urgência, para R$ 60.000,00, mantendo-se, porém, a majoração da multa diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 80.000,00, em caso de novo descumprimento, nos termos da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 47604).